Tribunal: TJBA
Processo: 8071738-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071738-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE VALMIR BATISTA DA CRUZ

Advogado(s)
:
DIEGO LIMA ANTUNES, TIAGO ANTUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: VIA SUL VEICULOS S/A e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO VEÍCULO NOVO. VÍCIO REITERADO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o fornecimento de veículo reserva ao agravante até o efetivo reparo de automóvel novo ou até a realização de perícia judicial, condicionada à entrega do bem à concessionária.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados para reconhecer o direito ao veículo reserva, justificando a modificação do julgado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam apenas sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame do mérito.
4. O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à existência de vício no automóvel e à necessidade de disponibilização de veículo reserva, independentemente de Ação Civil Pública, até reparo ou perícia.
5. A oposição busca modificar o resultado do julgamento, hipótese não admitida na via eleita.
6. Ausência de vícios sanáveis, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados, nos termos da jurisprudência consolidada.
7. Matéria considerada prequestionada para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, limitando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 297, 302, I, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento
nº
8071738-57.2024.8.05.0000,
em que é embargante
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.)
e embargado
JOSE VALMIR BATISTA DA CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.